Tribunal: TJDFT
Processo: 0723448-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0723448-91.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: SILENE APARECIDA DA SILVA, ROBERTO GOMES FERREIRA, JULIO CESAR BORGES DE RESENDE DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. A fim de instruir o pedido de habilitação de ID 22380488, referente aos direitos creditícios pertencentes ao(à) credor(a) SILENE APARECIDA DA SILVA, intime-se o(a) cessionário(a) requerente SUSIE AMORIM DE OLIVEIRA para apresentar, no prazo de 5 (cinco) dias, os documentos abaixo indicados: I) procuração outorgada ao advogado, com a devida identificação do seu subscritor; II) CPF e Carteira de Identidade; III) declaração de que é o titular do crédito que pretende ver habilitado e de que não houve cessão, oferta à penhora, nem incide qualquer espécie de restrição administrativa ou judicial sobre o crédito do precatório; IV) informar se ofereceu o crédito em processo administrativo de compensação tributária. 2. Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão para análise do pedido de habilitação de ID 22380488. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 1 de março de 2021. PAC TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto